Tribunal: TJDFT
Processo: 0749472-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PRESENTE.
1. Segundo jurisprudência prevalente, para regularidade da busca pessoal exige-se a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto.
2. No caso analisado, tendo em vista que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, bem como considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, deve ser considerada legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial.
3. Apelação não provida